Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO GONCALVES SANTIAGO (agravante/autor) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto contra MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (agravado/réu), em face da deserção (ID 49297886). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. Ao negar seguimento ao recurso de apelação do agravante, esta relatoria trouxe à colação os seguintes fundamentos (ID 49297886): “(...) No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação e, apesar de instado a fazê-lo, nos termos do despacho de ID 48658594, não realizou o pagamento do preparo em dobro, conforme permissivo do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, quedando-se inerte (ID 49067307). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois manifestamente inadmissível em face da deserção. (...)” Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: “ Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Por sua vez, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o agravo interno é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo relator. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, não se aplicando ao caso o principio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e diante da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro crasso, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. É como voto.